Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-03.2009.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0003548-03.2009.8.11.0045
APELANTES: BANCO DA AMAZONIA S/A e MARIZABEL LODI
APELADOS: BANCO DA AMAZONIA S/A e MARIZABEL LODI
Vistos etc.
MARIZABEL LODI, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pese as declarações de impossibilidade da apelante, não é o que se evidencia dos autos, pois além de se qualificar como autônoma, extrai-se da cópia dos extratos bancários constante dos IDs nos 115619467 a 115619471 que possui uma movimentação financeira razoável, não se enquadrando na condição de hipossuficiente.
Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente - MARIZABEL LODI para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora